Tribunal: TJMT
Processo: 1046961-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046961-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KLEICI KETYLEN PEREIRA TORQUATO DA SILVA - CPF: 061.134.991-46 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUE O VALOR PENHORADO TEM NATUREZA ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira
para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário,
o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonst
rar que o impugnado não faz jus ao benefício.
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de autônoma (ID 298721458/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Impenhorabilidade.
As verbas de natureza alimentar, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, são, em regra, impenhoráveis. Todavia, essa garantia comporta exceções, permitindo-se a penhora: a) par
a o pagamento de prestação alimentícia; b) sobre as importâncias que excederem 50
salários mínimos
mensais; e c) quando a constrição parcial da remuneração não comprometer a subsistência digna do devedor e de seu núcleo familiar. Quando não houver prova de
que o valor penhorado
originou-se
de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial. Incumbe à parte devedora apresentar extrato de sua conta bancária, demonstrando que o valor bloqueado estava disponível em d
ecorrência do crédito de seu salário ou benefício previdenciário.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sist
ema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1046961-59.2024.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
KLEICI KETYLEN PEREIRA TORQUATO DA SILVA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KLEICI KETYLEN PEREIRA TORQUATO DA SILVA ajuizou
reclamação
em facede FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
II.

Foi prolatada sentença na fase de conhecimento, com o seguinte dispositivo: “
Por tais considerações e, em consonância com o art. 6o da Lei no 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 1.762,98 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.
Também CONDENO
a autora por litigância de má-fé, com fulcro nos
arts
. 31 e 55, ambos da Lei no 9.099/95,
arts
. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizada, custos processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC). Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em reportagens por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé também nas custas processuais.
”

Iniciado o cumprimento de sentença, foi realizada penhora na conta bancária da parte devedora.

A parte devedora
opôs impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando
que: a) houve bloqueio judicial em conta poupança utilizada exclusivamente par
a recebimento de verba alimentar decorrente de trabalho como serviços gerais e benefício
do Bolsa
Família; b) o bloqueio inviabilizou sua subsistência e tratamento de saúde, atingindo valor protegido por lei; e c) a constrição afronta entendimento pacífico
do STJ sobre impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos depositados em conta bancária. Requereu que: a) fosse concedida a justiça gratuita; b) fosse declarada a nulidade do bloqueio e determinada a liberação imediata dos valores penhorados; e c)
fosse ordenada a devolução pela instituição financeira dos valores já levantados pela exequente, por se tratar de verba alimentar.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, d
a Lei no 9.099/95. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que os valores penhorados em sua conta bancária são provenientes unicamente de verba alimentar, sendo certo q
ue o documento constante do ID 189778457 não se mostra suficientemente hábil a evidenciar que os valores bloqueados têm natureza alimentar. Portanto, a parte deixou transcorrer o prazo in albis e não juntou aos autos qualquer outro documento que comprove s
er o valor constrito oriundo unicamente da poupança, razão pela qual indefiro o
requerimento de desbloqueio formulado no ID 189778458. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTE EM CONTA. ALEGAÇÃO DE QUE S
E TRATA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES PRESENTES NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NEGADO PROVIMENTO RECURSO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento No 70071343552, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto
de Freitas Barcellos, Julgado em 14/12/2016) grifos nossos
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA ON LINE. CONTA-COR
RENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DESTINADO AO EXECUTADO. TJ-RS - Agravo de Instrumento É ônus do executado comprovar a natureza do valor depositado em conta bancária objeto de constrição judicial, isto é, de se trat
ar de verba impenhorável, do que aqui não se desincumbiu, devendo ser mantida a penhora sobre o valor encontrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (No 70070035746, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro,
Julgado em 14/12/2016) grifos nossos “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BLOQUEIO DE CONTAS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VERBAS IMPENHORÁVEIS DEFERIDOS PELO JUÍZO – PEDIDO DE CESSAÇÃO
DE FUTUROS BLOQUEIOS INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR VIA BACENJUD SE OS VALORES EXISTENTES EM CONTAS CORRENTES PROVÊEM DE SALÁRIOS – ANÁLISE SUBJETIVA - RECURSO DES PROVIDO. Não se tratando de conta salário, mas sim de conta corrente, a verif
icação quanto aos valores depositados se
tratarem
de verbas de natureza impenhorável é subjetiva.” (TJMT - AI 163457/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) grifos nossos Vale ressalt
ar que não há comprovação de que a parte executada faria uso do montante constrito para cobrir unicamente despesas pessoais, tais como alimentação, medicamentos e vestuário, máxime considerando que a executada possui mais de uma conta de sua titularidade (
ID 188194483), bem como não acostou ao feito o extrato bancário completo a fim de se verificar a sua movimentação financeira de fato. Destaca-se que a mera apresentação de
carteira digital de trabalho não é suficiente para comprovar a irregularidade dos bl
oqueios. Por fim, ressalte-se que o dinheiro vem em primeiro lugar na gradação legal de constrição, não se antevendo qualquer irregularidade no bloqueio contra o qual se insurge a parte devedora. Portanto, inexistindo razão para que se presuma (ausente qua
lquer prova ou indício neste sentido) ser todo o montante penhorado unicamente verba alimentar decorrente de salário, aposentadoria ou outra forma de remuneração contemplada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, impositiva a manutenção da
constrição. Diante de todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 189778458), convertendo a penhora em pagamento, determinando o levantamento dos valores respectivos em favor da exequente, devendo esta indicar os dados necessários
para a expedição de alvará. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeça-se o competente alvará judicial do valor já devidamente atualizado. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, f
ica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Após, intime-se a exequente para que no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito e, caso não c
onsidere que já houve a quitação da condenação, apresente saldo remanescente atualizado. Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95. Leona
ra da Silva Santos Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publiqu
e-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data e horário registrados no PJE. Carlos José Rondon Luz Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
devedora
,sustentando que: a) o bloqueio de valores em conta salário e poup
ança, inferiores a quarenta
salários mínimos
e oriundos de verba alimentar, é ilegal e nulo; b) a constrição afronta o art. 833, IV e X, do CPC, bem como entendimento pacífico do STJ, por se tratar de único meio de subsistência da recorrente; e c) deve ser
reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação imediata dos valores bloqueados.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na oportunidade, a parte credora impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte devedora.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025